Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719222-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, indeferiu o pleito de substituição da penhora BACENJUD por apólice de seguro garantia apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de Impugnação à penhora, em que a parte Impugnante apresenta apólice de garantia de seguro no valor de R$ 284.996,54 para fins de substituição da penhora. Por fim, requer o recebimento da garantia ofertada, a desconstituição da penhora realizada, em virtude da legalidade do seguro e do princípio da menor onerosidade. Em contraditório, a parte Impugnada informa que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é medida a ser adotada em hipóteses excepcionais, a fim de evitar onerosidade excessiva ao devedor, que não restou demonstrada. Postula a parte Impugnada pela manutenção da penhora on-line e o indeferimento da substituição da penhora pleiteada. É o relatório. Decido. No que se refere ao bem indicado à penhora, o princípio da menor onerosidade do devedor, compreendido pelo artigo 847 do CPC, não pode resultar na maior onerosidade para o credor. Acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente à realização de um direito já reconhecido. Assim, ele não pode ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios. Ao exequente assiste o direito de recusar a indicação do bem dado em penhora se o bem oferecido em substituição não está desonerado de quaisquer outros gravames nem é apto a viabilizar a satisfação do crédito que o assiste, pois, destinando-se a execução justamente a viabilizar a satisfação do direito que o assiste, não pode ser compelido a assimilar indicação de bem a penhora realizada pelo obrigado que se afigura inviável de viabilizar a realização do crédito que ostenta. A substituição da penhora de dinheiro por apólice de garantia de seguro configura uma medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que o devedor comprove que a medida lhe será menos onerosa, além de não trazer prejuízos ao credor, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, alteração da ordem preferencial insculpida no artigo 835 do CPC, isto nos termos requeridos pelo Impugnante em detrimento da penhora de dinheiro, consubstancia verdadeiro retrocesso do fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição, por força do princípio da satisfação do credor. Precedentes. 2. A revisão das circunstâncias fáticas que levaram as instâncias de cognição plena a não admitir a excepcional substituição da penhora é medida que encontra intransponível óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 902.727/SP, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016) Ademais, o feito aguarda impugnação à penhora, que nem sequer foi interposta ainda de forma que eventual levantamento do valor bloqueado é iminente, não se justificando a substituição pretendida porque alonga indevidamente o curso do processo. Por fim, o processamento de eventual impugnação é curtíssimo porque as matérias arguíveis são limitadas. Alinhadas essas premissas, não deve prosperar a pretensão da substituição da penhora pretendida pelo Impugnante em substituição à penhora realizada via Bacenjud, razão pela qual INDEFIRO. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação à penhora de ID no 64259880. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Relata o Agravante que o Agravado postulou na origem a execução de astreintes em março de 2020 e no valor de R$ 213.439,25 (duzentos e treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos). Sustenta que, da intimação do Agravante “para pagamento, não houve publicação no DJe do patrono do Agravante, apesar de haver requerimento expresso em todas as peças, em estrita nulidade ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.” (Num. 17144948 - Pág. 3). Acrescenta que, “decorrido o prazo para pagamento em 25.05.2020, o Juízo a quo, sem intimar o Agravado para juntada de planilha do débito e sem mencionar sobre como chegou ao valor, simplesmente bloqueou os ativos do Agravante, no importe total de R$ 258.261,49, em 27.05.2020” (Num. 17144948 - Pág. 3). Prossegue o Agravante relatando que, em 01/06/2020, “juntou aos autos apólice de seguro, no valor de R$ 284.996,54 (duzentos e oitenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde ao valor executado, acrescido de 30%, requerendo seu recebimento como GARANTIA DO JUÍZO, nos exatos termos do art. 835, §2o, do CPC/15, para apresentação de ulterior impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 525 do CPC/15” (Num. 17144948 - Pág. 4), o que foi indeferido por meio da decisão ora agravada. Invoca o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil e diz que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto à garantia do juízo, afirma o Seguro-Garantia é equiparado a dinheiro e que tal entendimento, a despeito de ser capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi rechaçado na decisão agravada. Afirma que a decisão recorrida ainda restou omissa quanto ao efeito suspensivo postulado e quanto à inexistência de demonstração dos cálculos realizados pelo Agravado para chegar ao valor penhorado. Ressalta que, no julgamento do REsp. 1.691.748-PR, sob a égide do CPC/2015, a “Terceira Turma do STJ assentou em objetiva síntese que na fase dentro do sistema de execução processual, ou seja, do Processo de Execução e do Cumprimento de Sentença, é incabível a rejeição do seguro-garantia judicial pelo exequente, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.” (Num. 17144948 - Pág. 7/8) Menciona o parágrafo único do art. 848 do CPC e assevera que a decisão agravada, “ao desconsiderar a eficácia atribuída ao meio de pagamento eleito pelo Agravante ofende não apenas o precedente jurisprudencial bem como a lei, posto que o meio de pagamento eleito se mostra harmônico entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado. Não existindo nenhuma insuficiência, defeito formal ou inidoneidade que justificasse sua recusa” (Num. 17144948 - Pág. 9) Conclui que “o valor garantido pelo Agravante, por meio da apólice de seguro-garantia judicial é bastante e suficiente, como também idôneo, sem qualquer vício formal, posto que em valor exigido por lei, restando incontroversa a liquidez e a eventual compensação financeira decorrente de atualização monetária” (Num. 17144948 - Pág. 10). Diz que há risco iminente de levantamento do valor penhorado e que ainda há pendência de discussão quanto ao montante, o que configura risco de lesão grave. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, “para REFORMAR decisão recorrida, para, reconhecendo a suficiência da garantia do juízo prestada por meio do seguro-garantia e CONCEDER o efeito suspensivo à Execução; ou subsidiariamente; No caso de desprovimento do agravo para concessão do efeito suspensivo, requer seja determinado que, para o levantamento dos valores, seja apresentada pelo Agravado, caução suficiente e idônea” (Num. 17144948 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 17144949). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, indeferiu o pleito de substituição da penhora BACENJUD por apólice de seguro garantia apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, ainda que de forma parcial. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da pretensão de substituição da penhora pelo seguro-garantia, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, há de se obstar, temporariamente, a possibilidade de levantamento, pelo Agravado, do valor penhorado. É certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. O caso concreto, contudo, reveste-se de peculiaridades, uma vez que a multa fora fixada na fase de Cumprimento de Sentença. Nesse descortino, não há uma perfeita adequação do caso discutido no Feito originário ao referido dispositivo legal, o que não impede a aplicação do comando legal com as adequações necessárias. Desse modo, salvo melhor juízo, o levantamento da multa fixada na fase de cumprimento de sentença deverá ser permitido quanto a decisão acerca da penalidade (cabimento, valor, período e limite) não comportar mais discussão, o que equivale ao trânsito em julgado da sentença que confirma a multa estabelecida na fase de conhecimento. No caso do Feito originário ainda pende discussão acerca da incidência da multa que ensejou a penhora via sistema BACENJUD, de modo que o levantamento do valor pelo Credor/Agravado deve aguardar a preclusão da matéria. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo, já que constou da própria decisão agravada “que eventual levantamento do valor bloqueado é iminente”. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento do valor penhorado até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador